Tribunal: TJDFT
Processo: 0736827-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0736827-60.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 64656009) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator